Tribunal: TJDFT
Processo: 0738916-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DOCUMENTO NOVO. RÉPLICA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANOBRA. DEVER DE CUIDADO. INOBSERVÂNCIA. COLISÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É admitida, excepcionalmente, a juntada extemporânea de documento desde que esse não seja indispensável à propositura da ação, bem como assegurado o exercício do contraditório e demonstrada a ausência de má-fé da parte.
2. Reconhecida a culpa dos Réus pelo acidente de trânsito, ao efetuar uma manobra para tentar parar em vaga, vindo a danificar o veículo de terceiro estacionado no estabelecimento da empresa autora e a causar, por conseguinte, o dano, exsurge o dever de indenizar.
3. Apelação conhecida e não provida.